Tribunal: TCU
Processo: 014.978/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia em desfavor de Maira do Prado, Juedir Viana Teixeira e do Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Juedir Viana Teixeira, Maira do Prado e do Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: - Débitos relacionados ao Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde, em solidariedade com Maira do Prado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2010 253.293,75 17/6/2011 337.725,00 - Débito relacionado ao Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde, em solidariedade com Juedir Viana Teixeira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/5/2013 253.293,75 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar multas ao Instituto de Ação Social e Desenvolvimento Sustentável Costa Verde, a Juedir Viana Teixeira e a Maira do Prado de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), respectivamente, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. informar o teor desta deliberação ao Ministério da Fazenda e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.